Tribunal: TJSP
Processo: 2312397-81.2023.8.26.0000
Classe: Correição Parcial Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Marcia Monassi
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-03-26
Data de publicação: 2024-03-27

Ementa:
CORREIÇÃO PARCIAL – TRÁFICO DE DROGAS – Indeferimento de diligências solicitadas na fase do art. 402 do CPP. Pretensão de perícia de voz para confronto com interceptação telefônica. Prescindibilidade, uma vez que a autoria será atribuída com base em todo o conjunto probatório juntado aos autos. Conformidade com o entendimento proferido pelos Tribunais Superiores. Expedição de ofícios às

Ementa:
CORREIÇÃO PARCIAL – TRÁFICO DE DROGAS – Indeferimento de diligências solicitadas na fase do art. 402 do CPP. Pretensão de perícia de voz para confronto com interceptação telefônica. Prescindibilidade, uma vez que a autoria será atribuída com base em todo o conjunto probatório juntado aos autos. Conformidade com o entendimento proferido pelos Tribunais Superiores. Expedição de ofícios às operadoras de telefonia para entrega de geolocalização de aparelho celular pertencente aos corréus, que se mostra desarrazoada, ante a impossibilidade de comprovação de que os réus estariam com o aparelho indicado na data dos fatos. Prazo para localização e identificação de testemunha "Tuta" que já havia sido indeferido em momento anterior. Preclusão. Exame sobre a pertinência da diligência requerida que se insere no âmbito do poder discricionário do Juiz. RECURSO DESPROVIDO.